Tribunal: TJMT
Processo: 1089226-76.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089226-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOMAR BORGES GONCALVES - CPF: 021.247.271-25 (RECORRENTE), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1089226-76.2024.8.11.0001.

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

LEOMAR BORGES GONÇALVES.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADA SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Leomar Borges Gonçalves contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual alegou suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em 17/12/2024, após religação ocorrida em razão de pagamento de débitos anteriores. O juízo de origem entendeu não haver provas suficientes de falha na prestação do serviço. O autor requereu a reforma da sentença para condenação da requerida por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia, capaz de justificar a responsabilização civil e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, exige demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, o que não se confirmou no presente caso.

4.

O autor não apresentou prova mínima da suposta nova suspensão do fornecimento de energia em 17/12/2024, não sendo possível presumir a falha da concessionária apenas com base em alegações genéricas.

5.

Os documentos apresentados pela concessionária comprovam que o fornecimento foi religado às 15h28 do dia 17/12/2024 e não houve nova interrupção posterior registrada.

6.

Não havendo comprovação de falha específica na prestação do serviço, é inviável a condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado no art. 373, I, do CPC e na jurisprudência sobre responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova mínima da falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil do fornecedor por danos morais.

2.

O consumidor deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, mesmo em relações de consumo, quando não demonstrada a verossimilhança de suas alegações.

3.

A simples alegação de suspensão indevida do serviço, desacompanhada de indícios mínimos, não é suficiente para a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados, mas a fundamentação apoia-se em doutrina (Fredie Didier Jr.) e entendimento consolidado sobre responsabilidade civil e distribuição do ônus probatório.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida alegou, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Igualmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória movida pela recorrente na qual relata
que que no dia 16.12.2024, teve o fornecimento de energia suspenso em decorrência de inadimplência. Alega que efetuou o pagamento das faturas que estavam em atraso, houve o restabelecimento do serviço, mas no dia 17/12/2024, houve novo corte de energia elétrica.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Vistos, etc.
Trata-se de demanda em que a parte autora alega ter tido o fornecimento de energia suspenso em razão de inadimplência, tendo realizado o devido pagamento e a concessionária efetuado a religação. Entretanto, afirma que, na mesma noite, o consumo teria sido novamente desligado. Ao final, requer a condenação da ré à reativação do fornecimento de energia elétrica, bem como indenização por danos morais. Pois bem, eis o breve relato dos fatos.
DECIDO.
Sem preliminares, passo à análise do mérito da presente demanda. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive as produzidas em audiência, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, quando a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que a parte autora a demonstrar sua procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de inversão do ônus da prova em verdadeira "prova diabólica", sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:
(...)
No caso em questão, a parte autora afirma que teve o fornecimento de energia suspenso por duas vezes, sendo uma no dia 16/12, em razão de inadimplência, tendo o fornecimento sido reativado no dia 17/12; e a segunda suspensão, no mesmo dia 17/12. Quanto à primeira suspensão, no dia 16/12, esta originou-se de inadimplência, conforme confessado pelo autor, não se verificando qualquer ilegalidade no ato cometido pela concessionária. Entretanto, em relação à segunda suspensão, datada de 17/12, entendo que cabia à parte autora a comprovação, ainda que mínima, de falha na prestação de serviço por parte da requerida, o que não restou demonstrado. Não se conclui pela ausência de irregularidade no fornecimento de energia elétrica, uma vez que os protocolos telefônicos acostados ao ID 179305729 evidenciam essa situação, protocolos estes que não foram impugnados especificamente pela requerida. Porém, de outro lado, a concessionária nega a suspensão afirmada pelo autor, colacionando para tanto (ID 185712747) extrato de movimentações em que não se verifica a irregularidade apontada pelo autor, mas tão somente a suspensão do dia 16/12. Não havendo corte no fornecimento, há ainda que se considerar a possibilidade de interrupção momentânea do fornecimento de forma generalizada. Neste ponto, não se tratando de suspensão indevida, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, IV, estabelece o prazo de 24 horas para religação nesses casos: (
...)
Cabia, portanto, ao autor a comprovação de que a ausência de energia elétrica teria durado tempo superior ao prazo legal, o que também não fez, uma vez que sequer transcorreram 24 horas entre o início da interrupção mencionada e o protocolo da petição inicial nestes autos. Observa-se, inclusive, que a unidade consumidora já se encontrava ligada quando os prepostos se deslocaram para o cumprimento da decisão liminar proferida (id. 185712760). Outrossim, pelo que consta nos autos, não é possível descartar que tenha ocorrido interrupção de energia por eventual falha na rede e que não tenha qualquer relação com o corte anterior que se deu em virtude da inadimplência. Dessa forma, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço alegada na exordial, incabível indenização de qualquer natureza, ensejando a improcedência da demanda. (...)”.

Apesar das alegações autorais, a recorrida argumentou a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de provas que demonstrem a ocorrência de corte no dia 17/12/2024.

A recorrida apresentou documentos comerciais nos quais se pode constatar que o fornecimento de energia foi restabelecido às 15h28, do dia 17/12/2024, e inexiste a informação de nova suspensão no dia 17/12/2024, por volta 23 horas. Ademais, a recorrida informou que ao cumprir a tutela de urgência deferida nos autos encontrou a unidade consumidora em pleno funcionamento.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações de que houve nova interrupção no fornecimento de energia de modo ilícito, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar o recorrido em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025